Tribunal: TJSP
Processo: 1006426-22.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Ação anulatória – Ação ajuizada para o fim de obter a anulação de autos de infração de trânsito decorrentes da circulação indevida em zona máxima de restrição-ZMRC e ausência de indicação de condutores – Demonstração de envio do requerimento para circulação de veículo de carga – Indeferimento não motivado pela Administração – Nulidade das multas – Pretensão de aplicação do princípio da

Ementa:
Ação anulatória – Ação ajuizada para o fim de obter a anulação de autos de infração de trânsito decorrentes da circulação indevida em zona máxima de restrição-ZMRC e ausência de indicação de condutores – Demonstração de envio do requerimento para circulação de veículo de carga – Indeferimento não motivado pela Administração – Nulidade das multas – Pretensão de aplicação do princípio da gravitação para anular, também, as multas por falta de indicação do condutor – Impossibilidade diante da falta de correlação entre os autos de infração – Sentença parcialmente reformada – Apelação parcialmente provida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência proporcional – Aplicação do artigo 86 c/c artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil – Honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757710
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006426-22.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PELICAN
TEXTEL LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006426-22.2018.8.26.0053 - Voto no 29219 Página 2 de 8
VOTO No 29219
APELAÇÃO CÍVEL No 1006426-22.2018.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): PELICAN TÊXTIL LTDA
APELADO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AÇÃO ANULATÓRIA Ação ajuizada para o fim de obter a
anulação de autos de infração de trânsito decorrentes da
circulação indevida em zona máxima de restrição-ZMRC e
ausência de indicação de condutores Demonstração de envio do
requerimento para circulação de veículo de carga Indeferimento
não motivado pela Administração
Nulidade das multas

Pretensão de aplicação do princípio da gravitação para anular,
também, as multas por falta de indicação do condutor

Impossibilidade diante da falta de correlação entre os autos de
infração
Sentença parcialmente reformada
Apelação
parcialmente provida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Sucumbência proporcional
Aplicação do artigo 86 c/c artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de
Processo Civil Honorários fixados em 10% do valor atualizado
da causa.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta por Pelican Têxtil Ltda
contra r. sentença do digno Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital (fls 463/472, integrada a fls 477), que julgou
parcialmente procedente ação ajuizada em face da Municipalidade
Paulistana, objetivando à anulação de multas por infrações de trânsito
decorrentes da circulação de veículo não-autorizado pela Zona Máxima
de Restrição de Circulação - ZMRC, bem como de multas impostas pela
não indicação do condutor do veículo.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) enviou a
documento correta para obter a licença para circulação na ZMRC, mas o
pedido foi indeferido sem justificativa; b) as multas acessórias de não
indicação de condutor também devem ser anuladas ou suspensas (fls
481/491).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006426-22.2018.8.26.0053 - Voto no 29219 Página 3 de 8
Apelo respondido (fls 513/523).
É o relatório.
1- Pelican Têxtil Ltda acionou o Município da Capital para
o fim de anular multas de trânsito aplicadas ao caminhão Iveco/Daily,
placas HLW-0635, referente à restrição na circulação de veículo de
carga (código no 57463), e à falta de indicação do condutor imposta a
pessoa jurídica (código no 50020). Queixa-se a autora que requereu
regularmente a autorização para circular nas áreas de restrição, mas que
não houve notificação do indeferimento do pedido, que se deu por
fundamento errôneo.
Ação julgada parcialmente procedente para suspender a
exigibilidade dos AIIP nos 1-109926032, 1-110258976 e 1-111113469,
todos relacionados à restrição de circulação, mantendo-se exigíveis as
multas por falta de indicação do condutor.
2- O trânsito metropolitano é caótico. Na tentativa de regrá-
lo, a Administração estabeleceu normas restringindo o fluxo de veículos,
seja por meio de rodízios, seja pela necessidade de cadastramento
prévio, co'a necessária comprovação do exercício de determinadas
atividades que não podem parar pela absoluta necessidade reclamada
pelo interesse público.
O Decreto Municipal no 37.085/1997, regulamentador da
Lei Municipal no 12.490/1997, que autoriza o Executivo a implantar o
Programa de Restrição no Trânsito de Veículos Automotores no
Município de São Paulo, relacionou os veículos isentos do rodízio
municipal:
Art. 5o - Excetuam-se da proibição de circulação de que
trata este Decreto os seguintes veículos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006426-22.2018.8.26.0053 - Voto no 29219 Página 4 de 8
I - de transportes coletivo e de lotação, devidamente
autorizados a operar o serviço;
II - motocicletas e similares;
III - táxis
IV - de transporte escolar;
V - guinchos;
VI - outros, empregados em serviços essenciais e de
emergência, assim considerados, para os fins deste Decreto:
a) ambulâncias;
b) policiamento, corpo de bombeiros, defesa civil e veículos
militares devidamente identificados como tais;
c) serviço funerário, água, luz, telefone, gás, trânsito, coleta
de lixo e correio, devidamente identificados como tais;
d) transporte de combustível e insumos diretamente ligados
a atividades hospitalares;
e) transporte de sangue e derivados, de órgão para
transplante e de materiais para análise clínicas;
f) transporte de material necessário a campanhas de saúde
pública;
g) transporte de combustível aeronáutico e ferroviário;
h) transporte e segurança de valores;
i) órgão da imprensa;
j) dirigidos por pessoas portadoras de deficiência ou por
quem as transportem.
E ainda o Decreto Municipal no 37.346/1998, dentre outras
alterações, acrescentou ao referido inciso VI do artigo 5o:
l) transporte de produtos alimentares perecíveis;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006426-22.2018.8.26.0053 - Voto no 29219 Página 5 de 8
m) veículos especialmente adaptados (unidades móveis)
para prestação de serviços médicos.
Seguiram outros diplomas normativos na árdua tarefa de
disciplinar ordenação viária, em especial o tráfego de caminhões. Cite-se
a Lei Paulistana no 14.751/20081, regulamentada pelo Decreto no
49.800/2008, além dos Decretos nos 48.338/2007 e 49.487/2008.
Mesmo que se considere como ato declaratório, a
verificação dos requisitos legais pela Administração Pública se dá no ato
do cadastramento.
A sociedade deveria se submeter à análise das
condicionantes para o fim de ver reconhecido o seu direito antes da
entidade estatal exercer seu poder de polícia na fiscalização do trânsito
local.
3- Há nos autos comprovação do envio da documentação
exigida no dia 20/01/2016 (fls 65, 66 e 67/68). Por outro lado, a
Administração Municipal não apresentou prova alguma de que o
procedimento
administrativo
tenha
apreciado
corretamente
tais
documentos e quais os fundamentos para o indeferimento do pedido da
autora.
A falta de motivação, elemento essencial do ato
administrativo, macula as multas, que devem ser anuladas e não
simplesmente suspensas.
4- Situação diversa ocorre com as multas por falta de
indicação do condutor.
Dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:
Art. 257 - As penalidades serão impostas ao condutor, ao
1 Conforme texto disponível em:
https://www3.prefeitura.sp.gov.br/caminhoes_zmrc/Documentos/Lei1475108.pdf, acesso em
22/01/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006426-22.2018.8.26.0053 - Voto no 29219 Página 6 de 8
proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os
casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas
físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.
§ 7o - Não sendo imediata a identificação do infrator, o
proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da
autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN,
ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela
infração.
A Resolução CONTRAN no 404/2012 disciplina:
Artigo 4o - Sendo a infração de responsabilidade do
condutor, e este não for identificado no ato do cometimento da infração,
a Notificação da Autuação deverá ser acompanhada do Formulário de
Identificação do Condutor Infrator, que deverá conter, no mínimo:
I - identificação do órgão ou entidade de trânsito
responsável pela autuação;
II - campos para o preenchimento da identificação do
condutor infrator: nome e números de registro dos documentos de
habilitação, identificação e CPF;
III - campo para a assinatura do proprietário do veículo;
IV - campo para a assinatura do condutor infrator;
V - placa do veículo e número do Auto de Infração;
VI - data do término do prazo para a identificação do
condutor infrator e interposição da defesa da autuação;
VII
-
esclarecimento
das
consequências
da
não
identificação do condutor infrator, nos termos dos §§ 7o e 8o do art. 257
do CTB;
VIII - instrução para que o Formulário de Identificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006426-22.2018.8.26.0053 - Voto no 29219 Página 7 de 8
Condutor Infrator seja acompanhado de cópia reprográfica legível do
documento de habilitação do condutor infrator e do documento de
identificação do proprietário do veículo ou seu representante legal, o
qual, neste caso, deverá juntar documento que comprove a
representação;
A autora não nega a falta de indicação do condutor e
sustenta a anulação de tais multas com base no princípio da gravitação:
uma vez anuladas as multas por circulação de veículo de carga em local
restrito, estariam também anulas as multas acessórias por falta de
indicação dos condutores. Porém, há 3 multas por trânsito na ZRMC e
16 multas por falta de indicação do condutor. Não há demonstração de
correlação entre elas de modo que é inviável a aplicação do princípio da
gravitação.
6- Quanto à verba honorária, de rigor, a aplicação da
reciprocidade prevista no artigo 86 do Código de Processo Civil de
2015, que dispõe: Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido,
serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Sob este aspecto, a autora decaiu de parte do pedido, tendo
sagrando-se vencedora noutro tanto. Deste modo, a proporcionalidade
fica, para este caso, buscando-se um critério equitativo, na medida de
50% a cargo da parte autora e 50% para serem suportados pela Fazenda
Municipal, com honorários advocatícios em 10% do valor dado à causa,
que se mostram adequados na espécie, já ponderados os critérios
estipulados no artigo 85, §§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil de
2015.
Por meu voto, dou provimento parcial à apelação para
declarar nulos os Autos de Infração e Imposição de Penalidade nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006426-22.2018.8.26.0053 - Voto no 29219 Página 8 de 8
1-109926032, 1-110258976 e 1-111113469, mantidas as multas por falta
de indicação do condutor.
Repartida ao meio as despesas processuais, fixo os
honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator